Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Provimento Parcial. Honorários de sucumbência. Devidos. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão de arbitramento de honorários de sucumbência em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questões em discussão
2. (i) Omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
Acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja arbitramento de honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
3. Omissão existente.
4. Embargos de declaração acolhidos.
5. Devidos honorários de sucumbência à Fazenda Pública de acordo com o art. 85, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 3o, I, do CPC